Tribunal: TJES
Processo: 0001815-95.2017.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001815-95.2017.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS [ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS] e outros (2)

APELADO: ADEMIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. MORTE POR ELETROPLESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação principal interposta pela concessionária de energia elétrica e apelação adesiva interposta pelos filhos da vítima, em face de sentença que julgou procedente a pretensão de indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento do genitor, eletrocutado por fio de alta tensão caído em via pública. A concessionária busca o afastamento da responsabilidade ou a redução das indenizações. Os autores pretendem a majoração dos danos morais e a inclusão do 13º salário e terço de férias no pensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a maioridade civil dos autores no curso do processo, sem a imediata regularização da representação, acarreta a nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela morte de transeunte eletrocutado por cabo de alta tensão em via pública; (iii) determinar o valor adequado para a indenização por danos morais e os critérios para o pensionamento mensal por ato ilícito (valor base, termo final e inclusão de verbas trabalhistas); (iv) analisar as excludentes de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima e caso fortuito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício na representação processual, decorrente da maioridade atingida pelos autores no curso da lide, constitui nulidade sanável, conforme o art. 76 do Código de Processo Civil. A regularização efetuada em sede recursal, com a juntada de novas procurações, ratifica os atos praticados e prestigia os princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual, afastando a alegação de nulidade. Preliminar rejeitada.

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, com base no § 6º do art. 37 da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

5. A queda de fio de alta tensão em via pública decorrente de chuva não configura caso fortuito, por ser evento previsível e inerente ao risco da atividade da concessionária, que tem o dever de manutenção e segurança da rede. Inexiste, ainda, prova de culpa exclusiva da vítima, que trafegava normalmente pela via quando atingida pelo cabo de energia.

6. O nexo causal entre a conduta omissiva da empresa (falha na manutenção da rede elétrica) e o óbito da vítima resta evidente, pois a ausência da falha na prestação do serviço teria evitado o acidente.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência do Colendo STJ para casos análogos, considerando a gravidade do dano (perda da vida) e a situação socioeconômica das partes, sem gerar enriquecimento ilícito.

8. A pensão mensal devida aos filhos, em decorrência da morte do genitor que exercia atividade autônoma sem comprovação de rendimentos, deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, com base na jurisprudência da Augusta Corte, que presume a destinação de 1/3 para as despesas pessoais da vítima.

9. O termo final para o pagamento da pensão aos filhos é a data em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, marco em que se presume a conclusão da formação acadêmica e profissional e o alcance da independência financeira, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

10. A ausência de vínculo empregatício formal da vítima, que trabalhava como mototaxista autônomo, impede a inclusão do 13º salário e do terço de férias na base de cálculo da pensão mensal, de acordo com a jurisprudência da Augusta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL parcialmente provido. Recurso adesivo de ADEMIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR E ANA VITÓRIA SERAFIM SILVA desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Atingida a maioridade civil no curso do processo, a ausência de regularização imediata da representação processual constitui vício sanável, que, uma vez corrigido, não acarreta a nulidade dos atos processuais, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 76 do CPC).

2. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pela queda de fio de alta tensão em via pública, sendo a ocorrência de chuvas evento previsível e inerente ao risco da atividade, o que afasta a excludente de responsabilidade por caso fortuito.

3. Em caso de morte por ato ilícito de trabalhador autônomo sem renda comprovada, a pensão mensal devida aos filhos é fixada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, sendo indevida a inclusão de 13º salário e terço de férias.

4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, considerando a gravidade da lesão ao bem jurídico tutelado (vida) e as circunstâncias do caso concreto, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º. Código de Processo Civil, arts. 76 e 86, parágrafo único. Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no REsp 1388266/SC; AgInt no REsp 2026062/RS; AgInt no AREsp 1951233/RJ; AgInt no REsp 1600692/PB; AREsp 207446; EDcl no REsp 1123704/SP. TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003977-81.2021.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001815-95.2017.8.08.0015

APELANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

APELADOS
: ADEMIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR E ANA VITÓRIA SERAFIM SILVA

APELANTES ADESIVOS
: ADEMIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR E ANA VITÓRIA SERAFIM SILVA

APELADA ADESIVA
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso principal e do recurso adesivo.

Conforme relatado,
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
interpôs
APELAÇÃO
e, adesivamente,
ADEMIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR e ANA VITÓRIA SERAFIM SILVA
interpuseram
APELAÇÃO ADESIVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e ao pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Em suas razões (id. nº 15152084), a recorrente principal suscita a nulidade absoluta da sentença por irregularidade na representação processual dos autores, que atingiram a maioridade. No mérito, defende a ausência de sua responsabilidade civil, apontando como excludentes de ilicitude a culpa exclusiva da vítima e o caso fortuito decorrente de forte chuva.

Afirma que não há nexo causal, pois agiu com diligência após ser acionada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor dos danos morais e materiais, argumentando a existência de outros dependentes econômicos do falecido e requerendo a limitação da pensão mensal a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo e seu término quando os filhos completassem 21 (vinte e um) anos.

Em seu apelo adesivo (id. nº 15152092), os autores pleiteiam a majoração dos danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um, alegando a insuficiência do valor arbitrado para compensar a dor da perda e para servir como medida punitiva à empresa. Requerem, ainda, a inclusão do 13º salário e do terço de férias na pensão mensal para uma reparação material completa.

Diante da interposição de dois recursos com coincidência de matérias, passo ao exame conjunto dos dois apelos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO

A apelante principal, Companhia Energética de Alagoas - CEAL, suscita preliminar de nulidade absoluta da sentença, ao argumento de que os recorridos, Ademir Pereira da Silva Junior e Ana Vitória Serafim Silva, atingiram a maioridade civil no curso do processo, sem que houvesse a devida regularização da capacidade postulatória. Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

É cediço que o vício de representação processual, em regra, constitui nulidade sanável, nos termos do que dispõe o art. 76 do Código de Processo Civil.

A
mens legis
do referido dispositivo é clara ao prestigiar o princípio da primazia do julgamento de mérito, determinando ao magistrado que, antes de extinguir o feito sem resolução de mérito, conceda à parte prazo razoável para a correção da irregularidade.

No caso dos autos, embora o juízo de primeiro grau não tenha se atentado à necessidade de regularização da representação processual dos autores após atingirem a maioridade, tal vício foi devidamente sanado em sede recursal, com a juntada das procurações outorgadas pelos próprios apelantes adesivos (id. nº 15152098), o que demonstra a ratificação dos atos processuais praticados em seus nomes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, por se tratar de vício sanável, a irregularidade da representação processual somente deve ser reconhecida após a concessão de prazo para que a parte promova a regularização (AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003977-81.2021.8.08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível), o que, no caso, foi suprido pela iniciativa dos próprios recorrentes adesivos.

Ademais, a decretação de nulidade, no presente caso, representaria um retrocesso processual injustificado, em ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual, mormente porque o vício já foi sanado e não houve prejuízo às partes.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar em questão.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto, saliento que a responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, por se tratar de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC.

Assim, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano, do nexo causal e da conduta (comissiva ou omissiva) da concessionária, sendo prescindível a análise da culpa.

No caso dos autos, a materialidade do dano (óbito da vítima) e a conduta omissiva da concessionária (queda de fio de alta tensão em via pública) são incontroversas.

Contudo, a apelante principal tenta afastar sua responsabilidade alegando a ocorrência de excludentes de ilicitude, quais sejam, a culpa exclusiva da vítima e o caso fortuito.

De plano, saliento que a tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta. Isso porque, a alegação de que a vítima teria agido de forma imprudente não encontra respaldo probatório nos autos. Ao contrário, o que se extrai do conjunto fático-probatório é que a vítima trafegava normalmente pela via quando foi atingida pelo cabo de alta tensão que se encontrava caído na pista (id. nº 15151727).

A obrigação de manter a rede elétrica em condições seguras é da concessionária, não podendo transferir ao consumidor o ônus de prever e evitar acidentes dessa natureza.

Da mesma forma, a alegação de caso fortuito, em razão de fortes chuvas, não prospera. A ocorrência de chuvas e temporais é fenômeno previsível e inerente ao risco da atividade de distribuição de energia elétrica.

Caberia à concessionária adotar as medidas preventivas necessárias para garantir a segurança de sua rede, mesmo diante de condições climáticas adversas. A queda de um fio de alta tensão em via pública, nessas circunstâncias, evidencia a falha na prestação do serviço e a negligência da empresa em seu dever de manutenção e segurança.

O nexo causal entre a conduta da concessionária e o óbito da vítima é evidente, pois se a rede elétrica estivesse em condições adequadas de segurança e manutenção, o fio de alta tensão não teria se rompido e caído na via pública, e o trágico acidente não teria ocorrido, de modo que a responsabilidade da concessionária, portanto, é inafastável.

Quanto ao pensionamento, assiste parcial razão à concessionária apelante. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de morte por ato ilícito, a pensão devida aos filhos menores deve ser fixada em 2/3 (dois terços) dos rendimentos da vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) seria destinado às suas despesas pessoais.

Vejamos os seguintes precedentes:

[...] 2. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida às filhas menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco anos de idade. (STJ - AgRg no REsp: 1388266 SC 2013/0167614-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016).

[...] O valor referencial, quando ausente a prova de rendimento, é de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, devidos ao conjunto de dependentes, desde a data da morte até a data em que a vítima completaria a expectativa de vida estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE no momento do evento danoso. (STJ - AgInt no REsp: 2026062 RS 2022/0287452-9, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

No caso dos autos, como a vítima era trabalhador autônomo (mototaxista) e não havia comprovação de seus rendimentos, a pensão deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente à época do evento danoso.

No que tange ao termo final do pensionamento, a jurisprudência do Colendo STJ também é consolidada no sentido de que a pensão devida aos filhos menores, em razão da morte do genitor, é devida até a data em que os beneficiários completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, idade em que se presume que teriam concluído sua formação e alcançado a independência financeira, conforme precedentes da Augusta Corte:

[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951233 RJ 2021/0222308-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

[...] A pensão deve ter, como termo final, a data em que o filho menor completaria 25 anos idade (AgInt no REsp 1600692/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 24/08/2017).

Já os apelantes adesivos pleiteiam a majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, deve ser adotado o método bifásico utilizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual, na primeira fase, estabelece-se um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes.

Já na segunda fase, analisam-se as circunstâncias do caso concreto, como a gravidade do fato, a culpabilidade do ofensor, a intensidade do sofrimento da vítima e a situação socioeconômica das partes, para a fixação definitiva do valor.

No caso dos autos, o bem jurídico tutelado é a vida, bem maior do ordenamento jurídico, de modo que a perda de um pai, de forma trágica e prematura, causa um abalo psicológico e emocional inestimável.

Destarte, o valor fixado na sentença, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se compatível com a jurisprudência da Augusta Corte em casos análogos (AREsp: 207446, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data de Publicação: DJe 14/03/2016), observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e evitando o enriquecimento sem causa das vítimas.

Quanto ao pedido de inclusão do 13º salário e do terço de férias na pensão mensal, sem razão os apelantes adesivos. A jurisprudência do Colendo STJ é firme no sentido de que a ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima impossibilita a inclusão, no cálculo da indenização, dos valores relativos ao décimo terceiro salário e à gratificação de férias (STJ - EDcl no REsp: 1123704 SP 2009/0028122-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2015).

Na hipótese, a vítima exercia a atividade de mototaxista de forma autônoma, não havendo que se falar em pagamento dessas verbas.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesivo de Ademir Pereira da Silva Junior e Ana Vitória Serafim Silva e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Companhia Energética de Alagoas - CEAL para, reformando em parte a sentença, fixar a pensão mensal em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente à época do evento danoso, devida a cada um dos recorridos até a data em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, mantendo-a inalterada nos demais pontos.

Considerando que os recorrentes adesivos decaíram em parte mínima de seus pedidos (art. 86, parágrafo único, CPC), mantenho a condenação em custas e honorários advocatícios como fixada em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)